Tribunal: TJDFT
Processo: 0702361-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0702361-74.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA AGRAVADO: SECRETÁRIO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA. contra decisão que indeferiu o pedido de suspensão da exigibilidade do crédito tributário relativo ao DIFAL no ano de 2022 proferida pelo juízo da 3a Vara de Fazenda Pública do DF (0718300-74.2022.8.07.0018) em mandado de segurança impetrado contra o SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DO DISTRITO FEDERAL. Eis o teor da decisão: Trata-se de mandado de segurança com pedido liminar. O impetrante pede a suspensão da exigibilidade do ICMS-Difa. O Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, nos autos do processo n. 0706978-14.2022.8.07.0000, atendeu ao pedido do Distrito Federal e sustou os efeitos de todas as medidas liminares e sentenças proferidas, bem como semelhantes provimentos supervenientes, que tenham por objeto a exigibilidade, no exercício de 2022, dos créditos tributários relativos ao DIFAL (diferencial de alíquota) de ICMS decorrentes de operações de vendas de mercadorias por empresas impetrantes em relação aos consumidores não contribuintes desse imposto, a saber: “(...) Diante do exposto, DEFIRO o pedido de extensão da decisão de ID 33372852, para sustar os efeitos de todas as medidas liminares e sentenças já proferidas, bem como semelhantes provimentos supervenientes, que tenham por objeto a exigibilidade, no exercício de 2022, dos créditos tributários relativos ao DIFAL (diferencial de alíquota) de ICMS decorrentes de operações de vendas de mercadorias por empresas impetrantes em relação aos consumidores não contribuintes desse imposto. (...) (PA SEI 6219/2022 ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA - SUSPENSÃO DE SEGURANÇA CÍVEL - PROCESSO: 0706978-14.2022.8.07.000024.02.2021 – 11/04/2022)”. Grifei. Em razão da determinação acima, INDEFIRO A LIMINAR requerida. Notifique-se a autoridade coatora do conteúdo da petição inicial, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações, nos termos do artigo 7o, I, da Lei n. 12.016/2009. Dê ciência do feito à pessoa jurídica interessada para, facultativamente, ingressar na relação jurídico-processual, conforme artigo 7o, II, da Lei n. 12.016/2009. Defiro desde logo, caso pleiteie, o ingresso da pessoa jurídica de direito público interessada. O Cartório Judicial Único (1a a 4a) deverá, de imediato, anotar no sistema, sem a necessidade de fazer conclusão para esse ato. Após, ao Ministério Público. Intimem-se. Em suas razões recursais, a parte agravante alega, em síntese, que: 1) a Constituição Federal determina que na criação ou majoração de tributo devem ser respeitadas as regras de anterioridade nonagesimal e anual, ou seja, o tributo não pode ser cobrado no mesmo exercício, nem antes de 90 dias; 2) a medida liminar deve ser deferida para isentar o agravante da exigência fiscal excessiva; 3) a própria LC 190/22 menciona expressamente no seu artigo 3o a observância do artigo 150, III, alínea ‘c’, da CF, que trata da anterioridade anual; 4) estão presentes os requisitos para a antecipação da tutela recursal para a suspender a exigibilidade do débito referente ao ICMS/DIFAL de 2022, em especial os cobrados na notificação 01/2022; 5) no mérito, requer o provimento do agravo para confirma a liminar. Preparo devidamente recolhido (ID. 43003539). É o relatório. DECIDO. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC/2015), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária, e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. A matéria litigiosa no presente recurso reside em analisar a possibilidade de suspender a exigibilidade da DIFAL no ano de 2022 em respeito à anterioridade anual e nonagesimal. No caso vertente, numa análise preliminar, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia-se que não estão demonstrados os requisitos necessários para a concessão da antecipação da tutela requerida pela parte agravante. De acordo com o art. 7o, inciso III, da Lei no 12.016/2009, nos mandados de segurança, o juiz poderá ordenar: III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica.” Assim, para a concessão da liminar devem estar presentes, simultaneamente, a relevância dos fundamentos invocados, isto é, de que está inequivocamente demonstrada a violação do direito líquido e certo, a ser identificado mediante prova sumária, e o reconhecimento de que a espera pela regular tramitação da ação seja danosa ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. Consoante explicado na decisão agravada, no bojo da Suspensão de Segurança n°0706978-14.2022.8.07.0000, pleiteada pelo Distrito Federal, o então Presidente deste eg. TJDFT, em. Desembargador Romeu Gonzaga Neiva, em 11/3/2022, deferiu o pedido que visava à suspensão de medidas liminares proferidas em mandados de segurança, nas quais os magistrados determinaram a suspensão, durante todo o exercício de 2022, da exigibilidade dos créditos tributários relativos ao DIFAL do ICMS decorrentes de operações de vendas de mercadorias pelas empresas impetrantes aos seus consumidores não contribuintes desse imposto. Posteriormente, em 11/04/2022, foi deferido o pedido de extensão da decisão para sustar os efeitos de todas as medidas liminares e sentenças já proferidas, bem como semelhantes provimentos supervenientes, que tenham por objeto, a exigibilidade, no exercício de 2022, dos créditos tributários relativos ao DIFAL (diferencial de alíquota) de ICMS decorrentes de operações de vendas de mercadorias por empresas impetrantes em relação aos consumidores não contribuintes desse imposto (ID. 33372852 e 34294680 da SS n° 0706978-14.2022.8.07.0000). Assim, a referida decisão da Presidência sustou os efeitos de qualquer provimento judicial que tenha por objeto a suspensão da exigibilidade, no exercício de 2022, de créditos tributários relativos ao DIFAL/ICMS decorrentes de operações de vendas de mercadorias pelas empresas aos seus consumidores não contribuintes do imposto. Logo, o deferimento da medida liminar ofende a determinação exarada pela Presidência deste TJDFT. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. EFEITOS. SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. 1 A sentença que confirma a tutela de urgência começa a produzir efeitos imediatamente (CPC, art. 1012, §1, V). Todavia, por força de decisão proferida pela Presidência da egrégia Corte na Suspensão de Segurança no 0706978-14, todas as liminares e sentença que tenham por objeto a exigibilidade, no exercício de 2022, dos créditos tributários relativos ao DIFAL, estão suspensas. 2. As decisões judiciais proferidas por órgãos hierarquicamente superiores em processos de sua competência originária, devem ser fielmente cumpridas, pelo menos enquanto não revogadas ou reformadas pela via adequada, não cabendo a esta Relatoria questioná-las. 3. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1634732, 07032856520228070018, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/11/2022, publicado no DJE: 21/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, não restou demonstrada a plausibilidade do direito da parte agravante, de forma que, ausente um dos requisitos para a concessão da medida de urgência, o indeferimento da antecipação dos efeitos da tutela é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Intimem-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Cumpra-se. P. I. BRASÍLIA, DF, 30 de janeiro de 2023 16:28:00. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargador